Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714305-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS ÁGUAS (AVENIDA JEQUITIBÁ 485 D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2021 15:03:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador